Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-67.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0600455-67.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 25/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600455-67.2020.6.16.0063
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600455-67.2020.6.16.0063 que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente
procedente a presente ação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido Venicius
Djalma Rosa nas sanções do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, condenando-o, assim, no pagamento
de multa no montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), equivalente a dez
mil UFIR, corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação desta sentença. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com fundamento
legal no art. 19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 41-A e 73, V, da Lei nº 9.504/97, movida
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Venicius Djalma Rosa e Alan Benedito Proença,
alegando, em síntese, que o candidato eleito ao cargo de Prefeito do Município de São Jerônimo da
Serra, Sr. Venícius, o qual foi eleito para o cargo, realizava captação de votos através de
agendamento de exames médicos, tendo em vista que ocupou o cargo de Secretário de Saúde em
Assaí-PR, assim agindo com abuso de poder político e econômico. Narrou que a prática se repetiu
em ao menos duas oportunidades, referindo episódio em que o requerido Venicius ainda estava no
cargo de Secretaria Municipal e outro ocorrido já quando em campanha; ref.: Notícia de Fato nº
MPPR - 0132.20.000393-8; Notícia de Fato nº MPPR - -132.20.000404-3; RRC nº 0600178-
51.2020.6.16.0063; gerador cadeia São Jerônimo da Serra/PR - Eleição 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
752
29/09/2021 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.733

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600455-67.2020.6.16.0063 –
São Jerônimo da Serra – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: VENICIUS DJALMA ROSA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
–
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O – O M I S S Ã O N O
ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO
SOBRE A DECADÊNCIA RECONHECIDA
NA DECISÃO COLEGIADA - OFENSA AO
PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA –
E M B A R G O S P R E J U D I C A D O S -
DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

1. O Código de Processo Civil prevê que o
magistrado, em qualquer grau de jurisdição,
não pode lançar decisão calcada
especialmente em novos fatos e
fundamentos sem dar vistas às partes, em
especial àquela que pode ser prejudicada
pela decisão.

2. Demonstrada a violação ao devido
processo legal e ao princípio da não
surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10, do
CPC.

3. Embargos conhecidos e prejudicados,
Num. 42711752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

com nulidade processual reconhecida de
ofício.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e os julgou
prejudicados, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL (ID. 35981416) contra o acórdão nº 58.847, que, por unanimidade, negou
provimento aos recursos interpostos e extinguiu, de ofício, o feito com resolução do
mérito.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, aduzindo que a
emenda da petição inicial foi promovida em momento adequado - antes do advento do
termo ad quem para a propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
incluindo-se o vice da chapa lançada pela Coligação “Renovação Já” (o candidato Alan
Benedito Proença) no polo passivo da demanda.

Diz que pretende obter efeitos modificativos no julgado para suprir a omissão
apontada no acórdão embargado, afastando o reconhecimento da decadência e
mantendo hígida a sentença condenatória proferida pela instância a quo.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada.

Contrarrazões por VENICIUS DJALMA ROSA, requerendo a manutenção da
sentença (ID. 39755966).

Devidamente intimadas as partes, nos termos do artigo 10 do Código de
Processo Civil, para se manifestarem sobre eventual pronúncia de nulidade da decisão
colegiada, houve manifestação nas IDs. 41767466 e 42376416.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Num. 42711752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

Por primeiro, verifico a existência de vício processual intransponível da
decisão colegiada por ter pronunciado, de ofício, a decadência sem ter oportunizado às
partes se manifestarem sobre o tema para que, no exercício pleno do contraditório,
pudesse influenciar na decisão deste Juízo.

Com efeito, consoante o Novo Código de Processo Civil, não será proferida
decisão contra uma das partes sem que esta seja devidamente ouvida, salvo em casos
de tutelas provisórias de urgência, tutelas de evidência e decisões relacionadas com o
artigo 701, do CPC. Além disso, deve ser oportunizado às partes o direito de
manifestação ainda que se trate de matéria passível de decisão de ofício.

Neste particular, oportuno transcrever os arts. 9º e 10, do CPC, in verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese de que se cuida, a decisão colegiada, sob a relatoria do ínclito
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, concluiu pela extinção do processo
com resolução do mérito por ter se operado a decadência, em virtude de ter reconhecida
a existência de deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário ante a
ausência de inclusão do candidato a Vice-Prefeito eleito.

Sucede que a pronúncia da decadência se operou de ofício, sem que tivesse
sido oportunizada a prévia manifestação das partes acerca do tema, em violação ao
devido processo legal e ao princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10, do
CPC, como visto acima.

Inclusive, tais artigos são aplicáveis ao processo eleitoral na forma da
Resolução TSE nº 23.478/2016.

Nestas circunstâncias, é de ser reconhecida a nulidade da decisão, a qual vai
desconstituída para que seja oportunizado às partes o direito de manifestação da
pronúncia de ofício da decadência, questão invocada apenas no acórdão.

A orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores milita no mesmo
sentido, ou seja, de que o magistrado, em qualquer grau de jurisdição, não pode lançar
Num. 42711752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

decisão calcada especialmente em novos fatos e fundamentos sem dar vistas às partes,
em especial àquela que pode ser prejudicada pela decisão, ipsis verbis:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
ELEITO. INELEGIBILIDADES.

Violação ao art. 275 do Código Eleitoral

1. Ao apreciar os embargos de declaração, a Corte Regional declinou de forma suficiente
as razões do seu convencimento para afastar os vícios apontados pelo embargante. Não
há, pois, ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral.

Inelegibilidade constitucional arguida em embargos de declaração perante a instância
ordinária

2. A inelegibilidade de natureza constitucional, preexistente, que não constou da
impugnação e não foi examinada de ofício na sentença nem arguida no momento da
impugnação do registro de candidatura, não pode ser invocada nos embargos de
declaração opostos em segundo grau. Hipótese que, considerada a preexistência, não
caracteriza inelegibilidade superveniente.

3. Nos termos dos arts. 223, § 3º, e 259, parágrafo único, do Código Eleitoral, perdida uma
fase para arguir a inelegibilidade de natureza constitucional, a matéria poderá ser agitada na
seguinte.

Princípio da não surpresa e garantia de defesa

4. A possibilidade de o juiz agir de ofício e conhecer das questões registradas nos
autos, ainda que as partes não as tenham arguido, não exclui a necessidade de ser
dada oportunidade às partes para se manifestar sobre os pontos relevantes da causa.

5. As regras do art. 7º, parágrafo único, da Lei Complementar 64/90 e do art. 10 do
novo CPC, cuja aplicabilidade ao processo eleitoral já foi definida por este Tribunal
(Res.-TSE 23.478, art. 3º), são complementares e visam a assegurar que a decisão não
seja fundamentada em elemento que não esteja contido nos autos ou sobre o qual
não se tenha dado à parte oportunidade de manifestação.

6. No caso dos autos, houve afronta ao art. 10 do CPC/2015 ao se decidir pela
nulidade do ato legislativo que desaprovou as contas do candidato sem que as partes
tenham arguido ou se manifestado a respeito do tema.

7. A nulidade por ofensa ao art. 10 do CPC/2015 não deve ser pronunciada no presente
caso, pois o exame da questão relativa à validade do ato legislativo aproveita ao recorrente
de forma mais abrangente. Nos termos da Súmula 41 deste Tribunal, não cabe à Justiça
Eleitoral avaliar a regularidade intrínseca da decisão da Câmara de Vereadores, tendo em
vista que a eventual ocorrência de vício de procedimento é matéria a ser solvida pela
Justiça Comum.

Inelegibilidade decorrente da rejeição de contas (art. 1º, I, g, da LC 64/90). Fundamento
autônomo suficiente à manutenção do acórdão regional

8. A revisão dos fundamentos do acórdão regional para assentar a violação ao art. 10 do
CPC/2015 e o desrespeito à Súmula 41 deste Tribunal não tem o condão de alterar a
conclusão a que se chegou no acórdão recorrido, pois, além de tais fundamentos, houve a
análise do mérito da decisão que rejeitou as contas do recorrente, e, nesse exame, segundo
as premissas fáticas extraídas soberanamente pela Corte Regional, a própria Corte de
Contas, apesar de propor a rejeição das contas do prefeito municipal, afastou a
Num. 42711752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

configuração de conduta dolosa nas falhas indicadas.

9. A conclusão fática contida no acórdão recorrido, no sentido de que o responsável teria
agido apenas com culpa ao homologar resultado de licitação, afasta o requisito do ato
doloso de improbidade, essencial à caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea g, da LC 64/90. No ponto, para ser reexaminada a questão, seria exigido
novo exame do contexto fático-probatório, vedado nesta instância especial, a teor da
Súmula 24 do TSE.

Inelegibilidade decorrente de condenações em ação de improbidade administrativa

10. Para as Eleições de 2016, este Tribunal reafirmou o entendimento, adotado em pleitos
pretéritos, no sentido de que a incidência da alínea l do inciso I do art. 1º da LC 64/90 só
ocorre quando há condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique,
concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito (REspe 49-32, de relatoria da
Ministra Luciana Lóssio, PSESS em 18.10.2016).

11. O acórdão recorrido não se distanciou do entendimento desta Corte, pois, examinando
o teor das decisões condenatórias da Justiça Comum, concluiu que não existem elementos
suficientes para a demonstração da ocorrência de enriquecimento ilícito.

12. Na espécie, conforme decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, não há
como ser presumido o enriquecimento ilícito apenas em razão da constatação da infração
às regras que regem o processo licitatório (fracionamento de obra), sem que se tenha
identificado, no mínimo, o recebimento de montante sem justa causa ou o pagamento de
valores indevidos.

Recursos especiais a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 10788, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM
PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO
SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por
insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido
pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como
decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo
cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e
não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota
fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio,
mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das
partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para
Num. 42711752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente
ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento
permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos
sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo
CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório,
assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as
questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo
magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio
ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do
CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que
se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do
dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida
em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado
na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas,
mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja
conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação
processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço
característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos
outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o
direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante
fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao
dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se
pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a
decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de
ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo
código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015,
p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e
causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida,
todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como
mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de
legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo
a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação
das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a
todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de
abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando
passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se
exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos
infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido
pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e
imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das
partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in
Num. 42711752 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na
instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em
juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a
necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos
sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

...

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à
legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou
sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo
procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo
legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas
práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Nesses termos, bastante demonstrado o prejuízo sofrido pela representante,
tendo em vista que a decisão atacada foi proferida sem a observância do devido processo
legal, restando configurado o cerceamento de defesa, de sorte a ensejar nulidade da
decisão recorrida, uma vez que não lhe foi conferida a oportunidade para se manifestar
acerca da decadência reconhecida de ofício no Acórdão nº 58.847.

Resta prejudicada a análise meritória dos embargos de declaração tendo em
vista o reconhecimento de vício na decisão impugnada.

Resta prejudicado, ainda, o imediato enfrentamento do mérito, nos termos do
artigo 1.013, §3º, I, do CPC, porquanto necessária a conversão do julgamento em
diligência para as partes poderem influir na decisão da Corte, sob pena de cerceamento
de defesa.

Por esses fundamentos, declaro, de ofício, a nulidade do acórdão de ID.
3548111 a fim de determinar que se proceda a intimação das partes para se manifestar
sobre eventual pronúncia de decadência em virtude de se reconhecer a existência de
deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário ante a ausência de inclusão
do candidato a Vice-Prefeito eleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, julgar prejudicado os embargos de declaração e, de ofício,
determinar que se proceda a intimação das partes para se manifestar, no prazo de 03
(três) dias, sobre eventual pronúncia de decadência em virtude de se reconhecer a
existência de deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário ante a
ausência de inclusão do candidato a Vice-Prefeito eleito, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Num. 42711752 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600455-
67.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
EMBARGADO: VENICIUS DJALMA ROSA - Advogados do(a) EMBARGADO: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR97109, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e os julgou
prejudicados, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711752 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913494430600000041687738
Número do documento: 21092913494430600000041687738